Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito ativo, interposto por Jozimeri Copetti Ruaro, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, formulada na Ação de Execução Por Título Extrajudicial no 0000565-09.2001.8.11.0037, ajuizada pelo Itau Unibanco S.A.
Para tanto, o agravante sustenta, em breve resumo, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, relacionada à Cédula Rural, objeto da demanda constritiva, uma vez que seu vencimento ocorreu em 07/08/1997, tendo a ação de execução sido ajuizada somente em 13/12/2001, após o prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no Decreto-Lei no 167/67 c/c Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).
Com base nesse fundamento, sustenta a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal, consubstanciados no “fumus boni iuris” e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente de eventual expropriação patrimonial.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Pois bem.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, observa-se a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada, porquanto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a execução de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data de vencimento da última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66, que estabelecem, respectivamente, “in verbis”:
Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.
Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do vencimento.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
No caso, observa-se que o prazo original de vencimento da Cédula Rural Pignoratícia executada, que inicialmente era 01/08/1996 (id. 73664964 - Pág. 17, fls. 37), passou para 01/08/1997, por força do Aditamento a Título de Crédito Rural, colacionado ao id. 73664964 - Pág. 35 (fls. 55).
Não obstante, extrai-se dos autos que a ação de execução foi ajuizada somente em 13/12/2001 (id. 73664964 e id. 73664964 - Pág. 39), ou seja, além do prazo prescricional trienal para a formulação da pretensão executória.
Assim, resta evidenciado o “fumus boni iuris” alicerçador do pleito inaugural.
Por sua vez, o “periculum in mora” resta patente e deriva da iminência de o agravante se ver alijado de seu patrimônio, mediante constrição/expropriação judicial, providências inerentes ao procedimento de execução.
Pelo exposto, CONCEDO a liminar para deferir a antecipação de tutela recursal e, com isso, suspender o curso da execução.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.